Tribunal: TJBA
Processo: 8009475-18.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009475-18.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
BRUNA AZEVEDO LIMA COSTA, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA

AGRAVADO: LEONIDIO TEIXEIRA DA CONCEICAO FILHO

Advogado(s)
:
VANEZA DA ROCHA SANTANA, MARCILIO SANTOS LOPES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. PREMATURIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RELAÇÃO ASSOCIATIVA REGIDA POR NORMA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Associação dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia – ASTEBA contra decisão interlocutória proferida em Ação de Repactuação de Dívidas que deferiu tutela de urgência para limitar a soma dos descontos mensais incidentes sobre a remuneração do autor ao patamar máximo de 30% de sua renda líquida, suspendendo valores excedentes. A agravante sustenta a prematuridade da medida antes da audiência conciliatória prevista na Lei nº 14.181/2021, a inexistência de violação ao mínimo existencial e a inaplicabilidade integral da Lei do Superendividamento à relação mantida com associação civil regida por norma estadual específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se houve demonstração de comprometimento do mínimo existencial apta a justificar a medida liminar; e (iii) determinar se os descontos efetuados por associação civil em folha de pagamento de servidor público estadual se submetem integralmente ao regime da Lei do Superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento bifásico para tratamento do superendividamento, no qual a primeira fase consiste obrigatoriamente na realização de audiência conciliatória destinada à apresentação e negociação de plano de pagamento com todos os credores.

A concessão de tutela de urgência para limitar descontos antes da audiência conciliatória compromete a lógica do microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento, que privilegia a autocomposição como etapa inicial e prioritária.

O mínimo existencial do consumidor superendividado foi regulamentado pelo Decreto nº 11.150/2022, com alterações do Decreto nº 11.567/2023, que o fixa no valor de R$ 600,00 mensais.

A renda líquida mensal remanescente do agravado, de aproximadamente R$ 808,89 após os descontos realizados, supera o parâmetro regulamentar do mínimo existencial, não evidenciando, em análise perfunctória, situação de comprometimento suficiente para justificar a limitação liminar dos descontos.

A agravante possui natureza jurídica de associação civil de caráter assistencial e beneficente, sem fins lucrativos, cuja relação com os associados possui natureza estatutária e não se confunde integralmente com a típica relação de consumo mantida com instituições financeiras.

Os descontos realizados em folha de pagamento de servidores públicos estaduais da Bahia são disciplinados pelo Decreto Estadual nº 23.318/2024, que alterou o Decreto nº 17.251/2016, estabelecendo margens consignáveis específicas para benefícios assistenciais e mensalidades associativas.

Os contratos firmados pelo agravado com a associação e, por seu intermédio, com instituição financeira, foram celebrados mediante autorização expressa e dentro dos limites previstos na legislação estadual aplicável, não se verificando ilegalidade nos descontos efetuados.

A jurisprudência desta Quinta Câmara Cível tem reiteradamente reconhecido a impossibilidade de concessão de tutela limitativa de descontos em processos de superendividamento antes da realização da audiência conciliatória, especialmente quando preservado o mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 54-A, 104-A e 104-B; CPC/2015, arts. 300 e 400; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022; Decreto nº 11.567/2023; Decreto Estadual nº 17.251/2016; Decreto Estadual nº 23.318/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8005894-29.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível; TJ-BA, AI nº 8003951-11.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, pub. 16.07.2024; TJ-BA, AI nº 8037659-86.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR
PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.